Tribunal: TJES
Processo: 5003162-26.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003162-26.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANESIO VIEIRA MAIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS EXCESSIVAS E SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. NULIDADE DO TOI. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexigibilidade das faturas de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2024, condenando-a, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro das faturas de maio e junho/2024.
2. A recorrente sustenta julgamento
extra petita
, aduzindo que apenas as faturas de maio e junho/2024 foram impugnadas na inicial, e requer a exclusão das demais do comando sentencial, bem como a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber: (i) se a sentença incorreu em
julgamento extra petita
ao declarar a inexigibilidade das faturas de julho, agosto e setembro de 2024; (ii) se houve falha na prestação do serviço capaz de gerar responsabilidade civil e indenização por dano moral; (iii) se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada extrapolação dos limites do pedido inicial, ao abranger faturas não impugnadas, caracterizado julgamento
extra petita
, devendo a declaração de inexigibilidade limitar-se às faturas de maio e junho/2024 (CPC, arts. 141 e 492).
5. A relação entre a concessionária e o consumidor é regida pelo CDC, impondo-se responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da má prestação do serviço (CDC, arts. 6º, VI, e 14).
6. Ausente prova de comunicação regular do TOI e do cálculo de recuperação de consumo, em afronta ao art. 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, restando nulo o procedimento e inexigível o débito apurado.
7. A suspensão indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa (CDC, art. 22; CC, arts. 186 e 927). O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável.
8. A restituição em dobro é devida, pois a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva (CDC, art. 42, p.u.).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para restringir a inexigibilidade às faturas de maio e junho/2024 e determinar o recálculo das faturas de julho, agosto e setembro/2024 pela média dos seis meses anteriores. Mantidos os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Configura julgamento extra petita a declaração de inexigibilidade de débitos não abrangidos pelo pedido inicial. 2. A concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes da suspensão indevida de serviço essencial. 3. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14, 22 e 42, p.u.; CPC, arts. 141 e 492; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 133.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003162-26.2024.8.08.0050

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: ANESIO VIEIRA MAIA

SENTENÇA:AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS EXCESSIVAS E SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. NULIDADE DO TOI. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexigibilidade das faturas de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2024, condenando-a, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro das faturas de maio e junho/2024.
2. A recorrente sustenta julgamento
extra petita
, aduzindo que apenas as faturas de maio e junho/2024 foram impugnadas na inicial, e requer a exclusão das demais do comando sentencial, bem como a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber: (i) se a sentença incorreu em
julgamento extra petita
ao declarar a inexigibilidade das faturas de julho, agosto e setembro de 2024; (ii) se houve falha na prestação do serviço capaz de gerar responsabilidade civil e indenização por dano moral; (iii) se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada extrapolação dos limites do pedido inicial, ao abranger faturas não impugnadas, caracterizado julgamento
extra petita
, devendo a declaração de inexigibilidade limitar-se às faturas de maio e junho/2024 (CPC, arts. 141 e 492).
5. A relação entre a concessionária e o consumidor é regida pelo CDC, impondo-se responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da má prestação do serviço (CDC, arts. 6º, VI, e 14).
6. Ausente prova de comunicação regular do TOI e do cálculo de recuperação de consumo, em afronta ao art. 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, restando nulo o procedimento e inexigível o débito apurado.
7. A suspensão indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa (CDC, art. 22; CC, arts. 186 e 927). O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável.
8. A restituição em dobro é devida, pois a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva (CDC, art. 42, p.u.).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para restringir a inexigibilidade às faturas de maio e junho/2024 e determinar o recálculo das faturas de julho, agosto e setembro/2024 pela média dos seis meses anteriores. Mantidos os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Configura julgamento extra petita a declaração de inexigibilidade de débitos não abrangidos pelo pedido inicial. 2. A concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes da suspensão indevida de serviço essencial. 3. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14, 22 e 42, p.u.; CPC, arts. 141 e 492; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 133.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais
, com pedido de tutela antecipada, proposta por
Anesio Vieira Maia
em face de
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
O autor afirma ser titular da instalação de energia nº 0000794567 e relata ter recebido cobranças indevidas nos valores de R$1.074,82 (maio/2024) e R$1.580,13 (junho/2024), valores muito superiores ao consumo habitual. Alega que, apesar de ter buscado solução administrativa — inclusive com abertura de protocolos e realização de visita técnica que constatou “fuga de energia” sem consumo em sua residência — a empresa não resolveu o problema. Diante da ausência de solução e do acúmulo de faturas elevadas (inclusive R$1.386,68 em julho/2024 e R$1.642,23 em agosto/2024), teve o fornecimento de energia suspenso em 05/07/2024.

Requereu, em síntese: a) restabelecimento imediato do fornecimento; b) suspensão das cobranças e proibição de negativação; c) revisão das faturas de maio e junho/2024; d) restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e) troca ou reparo do medidor de energia; f) indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 12.000,00.

Em contestação (ID 16206023), a parte requerida negou a ocorrência de falha na prestação do serviço, esclarecendo que a cobrança impugnada corresponde à recuperação de consumo não apurado em razão de irregularidade no medidor de energia. Argumenta que seus prepostos compareceram a unidade consumidora no dia 02/12/2020 e lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), pois identificaram que “detectaram medidor de energia elétrica encontrado com perfuração(ões), impedindo o correto registro da energia consumida pelo medidor de energia”. O equipamento foi substituído e a instalação foi deixada ligada e regularizada, sendo o medidor retirado encaminhado para análise de laboratório.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16206035), que assim resolveu a lide:

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para: a) confirmar integralmente os termos da decisão de ID 50546996, determinando que a requerida restabeleça o serviço de fornecimento de energia elétrica na instalação 794567; b) declarar a nulidade do procedimento de apuração de irregularidade (TOI nº. 3513018) e de recuperação de consumo da instalação nº. 794567, bem como a inexistência do débito dele decorrente; c) declarar a inexigibilidade do débito relativo às faturas de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2024, determinando que a ré promova a baixa definitiva de tal pendencia em seu sistema; d) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Em complemento, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).
Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. 34

Em sede de Embargos de Declaração (ID 16206036), foi proferida sentença integrativa ao ID 16206044), nos seguintes termos:

Assim, onde se lê: Ante ao exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para: a) confirmar integralmente os termos da decisão de ID 50546996, determinando que a requerida restabeleça o serviço de fornecimento de energia elétrica na instalação 794567; b) declarar a nulidade do procedimento de apuração de irregularidade (TOI nº. 3513018) e de recuperação de consumo da instalação nº. 794567, bem como a inexistência do débito dele decorrente; c) declarar a inexigibilidade do débito relativo às faturas de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2024, determinando que a ré promova a baixa definitiva de tal pendencia em seu sistema; d) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Em complemento, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Leia-se: Desta feita, diante da nulidade do procedimento de apuração de irregularidade e da inexigibilidade do débito relativo às faturas de Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2024, deve ser a requerida responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 6º, VI c/c art.14, ambos do CDC.

A demandada deve ser condenada a restituir o pagamento das faturas de maio e junho/2024, pagas por débito automático pelo autor, cujo valor será apurado por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença. A devolução deverá ser realizada em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação. Vale frisar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independente da natureza do elemento volitivo (Resp. 1413542/RS).

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para: a) confirmar integralmente os termos da decisão de ID 50546996, determinando que a requerida restabeleça o serviço de fornecimento de energia elétrica na instalação 794567; b) declarar a nulidade do procedimento de apuração de irregularidade (TOI nº. 3513018) e de recuperação de consumo da instalação nº. 794567, bem como a inexistência do débito dele decorrente; c) declarar a inexigibilidade do débito relativo às faturas de Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2024, determinando que a ré promova a baixa definitiva de tal pendência em seu sistema; d) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Em complemento, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. e) condenar a requerida a restituir o pagamento das faturas de maio e junho/2024, em dobro, cujo valor será apurado por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação com base na taxa Selic. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Contudo, INDEFIRO o requerimento de multa por interposição de embargos protelatórios, em face da parte ré, pois não vislumbro o intuito protelatório dos embargos de declaração opostos pela ré, na medida em que a parte apenas exerceu seu direito processual de pleitear o saneamento de omissões e contradições que, no seu entender, existiam na sentença.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16206047), sustenta, em síntese, que a sentença extrapolou os limites do pedido ao declarar a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2024, períodos que não foram objeto de impugnação expressa na petição inicial, configurando julgamento extra petita. A recorrente ainda reafirma a regularidade do procedimento de apuração de consumo e a legalidade das cobranças realizadas, pleiteando a reforma da sentença para afastar a declaração de inexigibilidade dos débitos e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor.Asseverou que inexiste danos morais indenizáveis e, caso mantidos, merecem ser reduzidos.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16206052), na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido IDs 16206048 e 16206049.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Afasto, desde logo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o argumento de necessidade de prova técnica.

A mera alegação de complexidade ou imprescindibilidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado. Ademais, eventual prova técnica, se cabível, não mais seria viável em razão da defasagem temporal, tratando-se, na prática, de prova documental.

A controvérsia pode ser resolvida com base nos elementos constantes dos autos, razão pela qual rejeito a preliminar.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito e adianto, desde já, que analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença recorrida.

No que pertine a
nulidade da sentença por julgamento extra petita,
observo que a sentença de origem extrapolou os limites da lide ao declarar a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2024, ainda que tais períodos não tenham sido objeto de pedido expresso na petição inicial.

Com efeito, conforme se extrai da peça vestibular, a pretensão autoral concentrou-se na revisão e declaração de inexigibilidade das cobranças referentes aos meses de maio e junho de 2024, bem como na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Deste modo, ao estender a declaração de inexigibilidade a períodos não abrangidos pelo pedido inicial, a r. sentença incorreu em julgamento extra petita, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 141 e 492 do CPC), impondo-se, assim, a reforma parcial do decisum para restringir os efeitos da declaração de inexigibilidade apenas às faturas expressamente impugnadas na inicial.

Oportuno destacar que a petição de ID 16205999 - que incluiu no pedido o exame de faturas de julho e agosto de 2024 - foi apresentada após a citação da parte requerida e, nesse caso, o recebimento do aditamento depende de consentimento da parte ré, conforme art. 329, I, do CPC.

Dessa forma, entendo pela reforma parcial da sentença a fim de excluir a declaração de inexigibilidade das faturas relativas aos meses de julho, agosto e setembro de 2024, devendo para tanto serem recalculadas com base na média dos últimos 06 (seis) meses.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por mais que a EDP sustente a ausência de ilicitude a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória, não merece guarida. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço, tendo em vista que foi realizada a suspensão do serviço de energia elétrica.

A propósito, trago à colação o trecho da r. sentença impugnada que trata sobre a matéria:

Fixadas tais premissas, ao contrário do que afirma a demandada, não restou comprovado que a cobrança impugnada pelo consumidor (e que deu causa à suspensão do fornecimento de energia) diz respeito à recuperação de consumo em razão de irregularidade identificada no medidor de energia elétrica em 02/12/2020.
Em análise detida às faturas encartadas no ID 47871205 é possível constatar que as referidas contas sugerem que o consumo efetivo da unidade residencial do autor, nos meses de Maio e Junho do ano de 2024, corresponderam a 1.106 kw/h e 1.735 kw/h, conjuntura que se mostra incongruente com a tese defensiva afeta a recuperação do consumo.
Não obstante, conforme se verifica no documento de ID 51865910 (único Termo de Ocorrência e Inspeção vinculado aos autos) apenas no dia 30/03/2021 teria sido realizada vistoria na unidade consumidora, da qual resultou na lavratura do TOI nº. 3513018, que consta a seguinte observação: “MEDIDOR Nº Q67622, MARCA SCHLUMBERGER COM LEITURA 6626. FEI RETIRADO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA NESTA DATA, EMBALADO E ENVIADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO DA EDP.” Além disso, verifico que o Comunicado de Substituição do Medidor (também vinculado ao ID 51865910) informa que o consumidor não estava presente no momento da vistoria (cliente ausente). Cabia à concessionária, portanto, notificar regularmente o usuário acerca da irregularidade identificada, encaminhando o TOI para o seu endereço em até 15 (quinze) dias, por modalidade que permitisse a comprovação do recebimento (art. 129, §3º da Resolução ANEEL 414/2010).
Neste ponto, observo que a autora afirma não ter sido informada sobre o TOI, nem mesmo para acompanhamento da inspeção; somente teria tomado ciência da suposta irregularidade após o ajuizamento da presente demanda, vez que em visita técnica ocorrida no ano de 2024 obteve a informação que o seu “relógio” estava com “fuga de energia”, mas que esta energia não estaria indo para seu imóvel, motivo pelo qual deveria aguardar uma verificação da EDP para regularização. Por outro lado, noto que a requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil para a comprovação do alegado recebimento do TOI pelo consumidor nos prazos e termos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº. 414/2010.
Também não foi apresentado/elaborado o cálculo indicando as diferenças de consumo que supostamente teria sido encaminhado ao consumidor.
Com efeito, embora os atos praticados pela empresa distribuidora de energia elétrica gozem de presunção relativa de legitimidade, tal presunção é elidida pelo desrespeito aos procedimentos estabelecidos na norma editada pela agência reguladora, notadamente com relação à ausência de comprovação da data de entrega do TOI, impossibilitando ao consumidor o exercício de seu direito de defesa.

Digo isso, porque a autora informou em sua petição inicial que procurou solução administrativa do problema, indicando, inclusive, o número do protocolo de atendimento aberto junto ao PROCON (ID 16205993), o que não foi refutado pela parte em sede de contestação, ônus que lhe incumbia.

Fato é que a Concessionária de Energia não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

Com efeito, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito e condenar a requerida a restituir o pagamento das faturas de maio e junho/2024, em dobro, por incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Acrescento que, o autor teve o fornecimento de energia suspenso em sua residência, em razão do débito discutido na presente, o qual sequer foi justificado pela Concessionária de energia.

Por isso, o Juízo a quo acertou em condenar a recorrente EDP em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC.

A alegação de inexistência de caracterização de dano moral, não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos e seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Configurado o dever de indenizar, há insurgência de ambas as partes acerca do valor arbitrado a título de danos morais no presente caso.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta" ( REsp 318.379/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma).

Nessa senda, em que pese as alegações no sentido de majorá-los ou minorá-los, tenho que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não resulta em enriquecimento sem causa e assegura a compensação às dores experimentadas pela autora, não sendo passível, portanto, de qualquer alteração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e restringir a declaração de inexigibilidade apenas às faturas referentes aos meses de maio e junho de 2024, excluindo-se a inexigibilidade das faturas dos meses de julho, agosto e setembro de 2024, por configurar julgamento extra petita.

Sem custas face o resultado do recurso.

No mais, mantém-se inalterados os demais capítulos da sentença.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANEEL, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de origem para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)